Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários advocatícios que entende devidos.
2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
3. Não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de acordo homologado do qual a parte ré sequer participou. Ilegitimidade passiva reconhecida.
4. Apelação cível conhecida e não provida.